Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703467-10.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA, NIKOLE CAROLINE GOMES DE LIMA MOURA, CLEILTO BARBOZA DA SILVA AGRAVADO: ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA, NIKOLE CAROLINE GOMES LIMA MOURA E CLEILTO BARBOZA DA SILVA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026